Tribunal: TJDFT
Processo: 0726518-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Rafael Cézar Faquineli Timóteo em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Dayanne Freitas Resende –, indeferira o pedido que formulara almejando que o veículo automotor penhorado fosse removido para o depósito público ou que seja nomeado fiel depositário do automóvel. Segundo o decisório arrostado, a nomeação de depositário público somente afigura-se viável quando se aproximar a data do leilão, pois, caso contrário, o produto eventualmente obtido com a alienação será parcialmente consumido para pagamento das custas do depósito. Salientara o julgado, outrossim, que não sobeja possível transferir o encargo de fiel depositário ao exequente quando o executado puder exercê-lo e, demais disso, não há notícia nos autos de que a agravada não estaria sendo diligente na conservação do bem. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento que reclamara, e, alfim, a perenização da medida concedida. Como argumentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que maneja em desfavor da agravada cumprimento provisório de sentença almejando forrar-se com o crédito individualizado, que lhe fora assegurado a título de honorários advocatícios de sucumbência. Sustentara que, durante o curso procedimental, fora penhorado, via sistema Renajud, o veículo automotor I/M BENZ CLA200, ano 2015, placa PHF 1361, de titularidade da agravada, que, outrossim, fora nomeada fiel depositária do automóvel. Alegara que não afigura-se possível a nomeação da executada fiel depositária do bem, tendo em vista que, em consonância com a regra albergada no artigo 840 do Código de Processo Civil, os bens móveis penhorados deverão ser depositados preferencialmente em poder de depositário judicial e, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente. Assinalara, ademais, que o depósito do bem penhorado sob a guarda do executado somente pode ser admitido quando tratar de bem de difícil remoção ou houver anuência por parte do exequente, o que não se infere na hipótese. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, segundo defendera, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Rafael Cézar Faquineli Timóteo em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Dayanne Freitas Resende –, indeferira o pedido que formulara almejando que o veículo automotor penhorado fosse removido para o depósito público ou que seja nomeado fiel depositário do automóvel. Segundo o decisório arrostado, a nomeação de depositário público somente afigura-se viável quando se aproximar a data do leilão, pois, caso contrário, o produto eventualmente obtido com a alienação será parcialmente consumido para pagamento das custas do depósito. Salientara o julgado, outrossim, que não sobeja possível transferir o encargo de fiel depositário ao exequente quando o executado puder exercê-lo e, demais disso, não há notícia nos autos de que a agravada não estaria sendo diligente na conservação do bem. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento que reclamara, e, alfim, a perenização da medida concedida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido pelo agravante em desfavor da agravada, deferira a penhora do automóvel discriminado e nomeara a agravada depositária do bem, indeferindo a postulação advindo do agravante visando a remoção do veículo para o depósito público ou que fosse nomeado depositário do bem. Ou seja, o objeto do agravo cinge-se à aferição se viável que a executada seja nomeada depositária de bem móvel penhorado até que seja levado a hasta pública. Assim pautada a matéria controversa, sua resolução não encerra dificuldade. A insurgência, no tocante à nomeação da agravada como depositória do veículo penhorado, afigura-se provida de lastro legal. É que o estatuto processual não legitima a nomeação do devedor como fiel depositório dos bens móveis penhorados, salvo em situações pontuais. Com efeito, o artigo 840, §2o, do Código de Processo Civil preconiza que os bens móveis penhorados somente podem ficar depositados com o devedor nos casos de difícil remoção ou quando houver anuência por parte do exequente, devendo, como regra, ficarem sob a guarda de depositário judicial (§1o). Confira-se a literalidade do texto legal, in verbis: “Art. 840. Serão preferencialmente depositados: (...) II - os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial; §1o No caso do inciso II do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente. §2o Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente.” Comentando o preceito legal acima reproduzido, Nelson Nery Junior[1] pontuara o seguinte: “O depósito judicial, de onde vem a figura do depositário judicial, que é auxiliar do juízo, tem lugar todas as vezes em que é necessária a nomeação de responsável para a guarda e a conservação de bens penhorados. (...) A manutenção do devedor na condição de depositário judicial constitui evidente conflito de interesse e risco para a satisfatividade da execução, podendo o juízo nomear depositário judicial que cuide da conservação e exibição dos imóveis aos potenciais arrematantes ou adquirentes, determinando a desocupação do imóvel pelo devedor, como preconiza o artigo 840, inciso II, do CPC. Na ausência de depositário judicial, o exequente tem preferência em relação ao executado para investidura de depositário de bens móveis e imóveis, na conformidade do art. 840, §1o, do CPC, compatível com o processo do trabalho, por ser meio de coerção indireta na busca da efetividade processual.” De acordo com o legalmente estabelecido, o bem móvel penhorado deve, em regra, ser removido e permanecer sob o poder depositário judicial. O depósito sob a guarda do executado é regra de exceção, e, em não se tratando de bem de difícil remoção, essa solução deve contar com a anuência do exequente. Do mesmo modo, o depósito do bem sob a guarda do exequente também encerra regra de exceção, somente sendo legitimada em não havendo depositário judicial. Destarte, contando o judiciário local com depósito, não obstante receba substancial aporte de bens constritos, em não anuindo o exequente que o veículo fique sob a guarda da executada e nem substituindo a apreensão de que é inviável sua remoção para o depósito público, deve ser assegurada vazão ao regramento legal. Assinale-se que o princípio da menor onerosidade não legitima que seja a agravada alforriada das regras que pautam a expropriação patrimonial no ambiente executivo, não podendo, pois, ser invocado como apto a ensejar que continue sob a posse do bem de sua propriedade que restara penhorado. Ademais, os custos derivados do depósito do veículo são inerentes ao sistema judicial, não podendo infirmar o direito posto. Esse é o entendimento que é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça em situações análogas, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO. DECISÃO ANTERIOR COM O MESMO CONTEÚDO SEM A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REAVALIAÇÃO DE VEÍCULO PENHORADO. POSSIBILIDADE. ART. 873, II, DO CPC/2015. BENS PENHORADOS NA POSSE DO EXECUTADO. SEM ANUÊNCIA EXPRESSA DO EXEQUENTE. DEPOSITÁRIO FIEL. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. Não se admite a permanência dos bens penhorados na posse do executado, na qualidade de depositário, quando não difícil remoção ou não anuir o exequente (art. 840, §2o, do CPC/2015) 4.Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1359222, 07108706220218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS INDICADOS À PENHORA PELO EXECUTADO. NOMEAÇÃO DE PESSOA INDICADA PELO EXECUTADO COMO DEPOSITÁRIO FIEL DOS VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE (ART. 840, CPC). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. UNÂNIME. 1. Da simples leitura do artigo 840 do CPC observa-se que a preferência é de que os bens móveis sejam removidos para o depósito judicial e, em caso de impossibilidade, que fiquem em poder do exequente. 2. A possibilidade de que os bens permaneçam em poder do executado acontece em duas hipóteses, a saber: i - quando a remoção for difícil ou, ii - quando houver a anuência do exequente. 3. No caso dos autos, a remoção para o depósito não é difícil, pois se tratam de veículos automotores e não há a anuência da exequente. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Unânime.” (Acórdão no 1058615, 07115681020178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DEVERES DE BOA-FÉ E COOPERAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. QUANTUM DEBEATUR. NECESSIDADE DE REDUÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NOMEAÇÃO DO EXECUTADO COMO DEPOSITÁRIO FIEL DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE (ART. 840, CPC). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5.Nos termos do §1o do art. 840 do Código de Processo Civil, se os bens móveis penhorados não puderem ficar em poder do depositário judicial, deverão ser depositados em poder do exequente, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente com a posse em favor do executado (§2o do art. 840, CPC). 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da multa por litigância de má-fé e fixá-la no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (Acórdão no 998731, 07011590920168070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 3/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira no tocante à necessidade da remoção da agravada do encargo de fiel depositária do automóvel penhorado, devendo ficar em poder de depositário judicial. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado, devendo-lhe ser assegurado trânsito sob o figurino procedimental legal. Alinhadas essas considerações, agrego efeito suspensivo ao agravo, determinando que o veículo penhorado seja removido para o depósito judicial e recolhido sob a guarda do depositário oficial. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2019, Autor: Nelson Nery Jr. , Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais Página RL-1.164, in https://proview.thomsonreuters.com.